Tribunal: TJPA
Processo: 0027034-80.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027034-80.2005.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: LAICE BRITO DE SOUSA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027034-80.2005.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA.

ADVOGADOS: LAYS SOARES DOS SANTOS RODRIGUES; IGOR FONSECA DE MORAES.

APELADO:

LAICE BRITO DE SOUSA SOARES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque inadimplido, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão da ausência de manifestação da exequente após o insucesso da tentativa de citação da executada. A recorrente sustenta equívoco no enquadramento jurídico da hipótese e nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para suprir a omissão processual.

II. A ausência de manifestação da parte autora para promover o andamento do processo não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, mas, em tese, hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

III. O abandono da causa decorre de comportamento omissivo da parte autora e exige a observância do procedimento específico estabelecido pelo legislador, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV - O art. 485, § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, constituindo tal providência requisito indispensável de validade da decisão extintiva.

V- A intimação realizada exclusivamente aos advogados da parte não supre a exigência legal de intimação pessoal, por não assegurar a ciência inequívoca da própria parte acerca da necessidade de impulsionar o feito e das consequências decorrentes de sua inércia.

VI- A inexistência de prova da intimação pessoal da exequente inviabiliza o reconhecimento válido do abandono processual e torna irregular a extinção do processo sem resolução do mérito.

VII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a intimação pessoal da parte autora constitui pressuposto indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

VIII –
Recurso conhecido e dado provimento
, para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027034-80.2005.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA.

ADVOGADOS: LAYS SOARES DOS SANTOS RODRIGUES; IGOR FONSECA DE MORAES.

APELADO:

LAICE BRITO DE SOUSA SOARES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDCUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
, em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
promovida em face de
LAICE BRITO DE SOUSA
.

Na inicial, o autor afirma que é credor da quantia de R$ 629,22 (seiscentos vinte e nove reais e vinte e dois centavos), consubstanciado no cheque não adimplido.

Após diligências destinadas à localização e citação da executada, foi expedida correspondência ao endereço informado pela exequente, cujo aviso de recebimento retornou sem cumprimento (ID 21651857).

Em razão disso, a autora foi intimada (ID 21651858) para se manifestar acerca do insucesso da diligência e promover o regular andamento do feito.

Não havendo manifestação (ID 21651860), foi posteriormente determinada nova intimação para que informasse eventual interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC (ID 21651861).

O Juízo
a quo
, em sentença (ID 21651863) consignou que a parte autora, embora regularmente intimada por intermédio de seus patronos para manifestar interesse no prosseguimento do feito, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, concluindo que a paralisação processual evidenciaria o desaparecimento superveniente do interesse de agir.

Com base nessa premissa, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 21651916), a apelante sustenta, inicialmente, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o feito com fundamento na ausência de interesse processual prevista no art. 485, inciso VI, do CPC, quando, na realidade, a hipótese examinada nos autos guardaria relação, em tese, com eventual abandono da causa previsto no art. 485, inciso III, do mesmo diploma legal.

Argumenta que estavam presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo fundamento jurídico para o reconhecimento da ausência de interesse processual.

Alega que o simples insucesso de uma tentativa de citação da executada não autoriza a conclusão de inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tampouco caracteriza ausência de interesse processual.

Defende que a extinção do feito decorreu, em verdade, da ausência de manifestação da exequente após intimação para impulsionar o processo, circunstância que, se fosse o caso, atrairia a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, e não do inciso VI.

Nessa perspectiva, afirma que a fundamentação adotada pela sentença seria inadequada e incompatível com os fatos processuais verificados nos autos.

Prossegue sustentando que a extinção por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a observância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão e promover o andamento do feito.

Aduz que tal providência não foi realizada pelo Juízo de origem, inexistindo nos autos qualquer comprovação de expedição de carta, mandado ou outro meio idôneo de intimação pessoal da exequente.

Afirma que houve apenas intimação dirigida aos advogados constituídos, circunstância insuficiente para autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Argumenta, ainda, que a ausência de intimação pessoal configura vício processual insanável, por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da primazia do julgamento de mérito.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais pátrios, inclusive desta Corte Estadual, no sentido de que a intimação pessoal da parte autora constitui requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, sendo nula a decisão extintiva proferida sem a observância dessa formalidade legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027034-80.2005.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA.

ADVOGADOS: LAYS SOARES DOS SANTOS RODRIGUES; IGOR FONSECA DE MORAES.

APELADO:

LAICE BRITO DE SOUSA SOARES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Mérito:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de perda superveniente do interesse processual decorrente da inércia da parte autora em promover o regular andamento do feito.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se fundamentou no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entender configurada a perda superveniente do interesse de agir em razão da ausência de manifestação da parte autora após o insucesso da diligência citatória e da consequente falta de impulso processual.

Todavia, o referido entendimento não merece prosperar.

Com efeito, a ausência de manifestação da parte autora, somada ao descumprimento da determinação judicial para promover o regular andamento do feito, não caracteriza hipótese de ausência de interesse processual, mas, em tese, situação apta a ensejar o reconhecimento do abandono da causa, previsto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A distinção não é meramente terminológica.

Enquanto a ausência de interesse processual constitui condição da ação, cuja análise pode ser realizada de ofício pelo magistrado, o abandono da causa pressupõe comportamento omissivo da parte autora e exige a observância de procedimento específico estabelecido pelo legislador, em prestígio aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido, dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A leitura conjugada dos dispositivos acima evidencia que a extinção do processo por abandono da causa somente se legitima após a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual, providência que constitui requisito indispensável de validade da decisão extintiva.

A exigência legal decorre da compreensão de que, embora representada por advogado nos autos, é a própria parte quem detém interesse direto na continuidade ou não da demanda.

Assim, somente após sua efetiva ciência pessoal acerca da necessidade de impulsionar o feito e das consequências decorrentes de sua eventual inércia é que se poderá cogitar da configuração do abandono processual.

No caso concreto, observa-se que a autora foi intimada exclusivamente por intermédio de seus procuradores para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção do processo.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada sua intimação pessoal, seja por carta com aviso de recebimento, mandado ou qualquer outro meio idôneo apto a demonstrar a ciência inequívoca da parte acerca da necessidade de promover o andamento processual.

A certidão de decurso de prazo e o despacho que antecederam a sentença demonstram apenas a intimação do patrono da parte autora, circunstância insuficiente para autorizar a extinção do feito por abandono da causa, à luz do comando expresso contido no art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência dessa providência processual inviabiliza o reconhecimento válido do abandono e torna irregular a extinção decretada.

A jurisprudência, inclusive, pacificou tal entendimento. O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do feito por abandono, conforme se verifica, exemplificativamente, no seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Esse entendimento é corroborado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configura causa de extinção sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/15. 2 .
A extinção pelos motivos do art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do parágrafo primeiro, o que não ocorreu nos autos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017345-60.2015 .8.14.0301, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA.

I . CASO EM EXAME

Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015 .

4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis.

6. A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1.
A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015
. 2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000 22821911, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC . SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO ART . 485, § 1º, DO CPC/15
. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA, NA FORMA DO ART. 485, § 6º, DO CPC. SÚMULA Nº 240 DO STJ . ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria . 2) In casu, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes o a legitimidade e o interesse processual. 3
) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui error in procedendo, eis que inobservada a regra contida no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/15.
4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC . E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte. 5) Recurso conhecido e provido para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos . ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000207-97 .2009.8.14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Além disso, os entendimentos jurisprudenciais, nos demais tribunais, acerca dessa temática, são uníssonos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESÍDIA DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECEDENTES DO STJ . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora
, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes .

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO . DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO. Segundo entendimento do STJ, para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.

(0006852-09 .2013.8.15.2001, Rel . Desa. Maria das Graças Morais Guedes, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 02/06/2020)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802483-96 .2023.8.15.0251, Relator.: Des . José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA . NULIDADE. SÚMULA 30 DO TJGO. 1.
Incabível a extinção da ação por abandono da causa quando não procedida a intimação pessoal do Autor
(AR devolvido com a informação de ausente), caso em que . devem ser envidados esforços para que a intimação pessoal seja providenciada. 2. Conforme disposto no artigo 275 do CPC, ?A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio?. 3 . A sentença que extingue o feito sem a prévia intimação pessoal da parte Autora, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser cassada, para dar prosseguimento ao processo. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - AC: 54733912420208090125 PIRANHAS, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Piranhas - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Espólio de Jonci Linhares Saldanha contra sentença da 18ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão central consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa ocorreu em conformidade com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor para suprir a falta, o que não foi realizado no caso em exame. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, incluindo o Tribunal de Justiça do Ceará, é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do autor como requisito para a extinção por abandono, sob pena de nulidade da sentença
. 5. Verificou-se que a sentença foi proferida sem a devida intimação pessoal da parte autora, justificando a anulação da decisão de extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal do autor, cuja ausência torna a sentença nula. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 12.999/RJ, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/09/2011; TJCE, Apelação Cível nº 0000418-60.2005.8 .06.0117, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara Direito Privado, j . 21/08/2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas e por unanimidade, em conhecer do apelo para dar-lhe provimento e desconstituir a sentença atacada, tudo de conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, data assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 01521639020188060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ademais, a própria fundamentação adotada na sentença revela inadequação jurídica, pois confunde a ausência superveniente de interesse processual com a falta de impulso processual atribuída à parte autora.

O interesse de agir não desaparece pelo simples fato de a parte deixar de atender determinação judicial; tal comportamento pode caracterizar abandono da causa, mas não autoriza, por si só, o reconhecimento da ausência de interesse processual prevista no art. 485, VI, do CPC.

Desse modo, conclui-se que a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência superveniente do interesse de agir e tampouco poderia subsistir sob o fundamento de abandono da causa, ante a inexistência de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual.

Analisemos o entendimento desta Corte no que tange a problemática:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de perda superveniente do interesse de agir,
em razão da inércia da parte autora quanto ao cumprimento de determinação judicial.

2. O recorrente sustenta erro de enquadramento jurídico, ao argumento de que a hipótese configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora, não realizada nos autos, pleiteando a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial caracteriza perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) ou abandono da causa (art. 485, III, do CPC), bem como se é indispensável a prévia intimação pessoal para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A ausência de manifestação da parte autora para impulsionar o feito não configura, por si só, perda superveniente do interesse de agir, mas hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC.

5. O §1º do art. 485 do CPC estabelece, como condição de validade da extinção por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

6. Inexistindo nos autos comprovação de intimação pessoal da parte autora, revela-se nula a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios exige a observância da intimação pessoal como pressuposto indispensável para a configuração do abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com observância do art. 485, §1º, do CPC.

Tese de julgamento: 1. A inércia da parte autora no cumprimento de diligência judicial caracteriza, em regra, hipótese de abandono da causa, e não perda superveniente do interesse de agir. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido dispositivo, sob pena de nulidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0012873-02.2004.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-12)

Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se o procedimento legalmente previsto.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/06/2026